Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735487-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELIANE DE SOUSA SARAIVA DE AZEVEDO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 29694354, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido na SIRDR 71/TO (ID 36606460). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido não conheceu do agravo de instrumento manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A, em razão de o recurso atacar matéria não abarcada pelo rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019